Tribunal: TCU
Processo: 023.633/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7269/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.633/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Karla Azevedo Pereira (XXX.357.143-XX); Juliana Ribeiro dos Santos Batista (XXX.220.627-XX); Jurineuza Pedreira da Cruz Moreira (XXX.935.195-XX); Lucirene Pires Rodrigues (XXX.992.001-XX); Monica Pereira dos Santos (XXX.525.097-XX); Paulo Lycurgo Provier (XXX.965.967-XX); Rosemar Paulino das Chagas Ribeiro (XXX.707.047-XX); Sandra Gabriel Bastos (XXX.854.837-XX); Valquiria Miranda Vargas (XXX.535.567-XX); Walter Esteban Casas Carlos (XXX.191.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.